Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-60.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1014266-60.2023.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE QUE AFASTAM OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. TENTATIVA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTALIDADE. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.
01. Não se cogita a absolvição por insuficiência de provas se a negativa de autoria se encontra isolada nos autos. No caso, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em juízo, notadamente o depoimento do funcionário da empresa vítima, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, corroborado pelos relatos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito.
02. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica. Na espécie, a condição de reincidente do apelante e o valor da res furtiva, avaliada em R$ 359,99 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), demonstram o elevado grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica não é inexpressiva.
03. O Juízo singular, ao considerar desfavorável a vetorial dos maus antecedentes, elevou a reprimenda em 6 (seis) meses acima do mínimo para ambos os crimes, revelando um acréscimo desproporcional que deve ser, de ofício, readequado.
04. A fração redutora de 1/3 (um terço), em virtude da tentativa, revela-se adequada ao caso concreto, uma vez que as provas dos autos demonstram o extenso iter criminis percorrido pelo recorrente, o que justifica o decrescimento no patamar mínimo previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.
05. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com o redimensionamento da pena de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014266-60.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALMIR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 716.161.371-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO APARECIDO DE CAMPOS PADILHA - CPF: 654.328.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 067.388.311-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE CASSIO RANGEL CORREA - CPF: 022.224.241-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA TECELAGEM AVENIDA (VÍTIMA), WILLIAM EDUARDO DE ASSUNÇÃO SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA
RES FURTIVA
E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE QUE AFASTAM OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. TENTATIVA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTALIDADE. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

01. Não se cogita a absolvição por insuficiência de provas se a negativa de autoria se encontra isolada nos autos. No caso, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em juízo, notadamente o depoimento do funcionário da empresa vítima, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, corroborado pelos relatos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito.

02. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica. Na espécie, a condição de reincidente do apelante e o valor da
res furtiva,
avaliada em
R$ 359,99 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)
, demonstram o elevado grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica não é inexpressiva.

03. O Juízo singular, ao considerar desfavorável a vetorial dos maus antecedentes, elevou a reprimenda em 6 (seis) meses acima do mínimo para ambos os crimes, revelando um acréscimo desproporcional que deve ser, de ofício, readequado.

04. A fração redutora de 1/3 (um terço), em virtude da tentativa, revela-se adequada ao caso concreto, uma vez que as provas dos autos demonstram o extenso
iter criminis
percorrido pelo recorrente, o que justifica o decrescimento no patamar mínimo previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

05. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com o redimensionamento da pena de ofício.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Almir Pereira de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal n. 1014266-60.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de furto tentado (artigo 155,
caput, c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com o delito de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal), às respectivas penas de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, acrescida da
sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa
, e
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
(id. 217878211).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sua absolvição, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes para ensejar o édito condenatório. Além disso, pretende o reconhecimento da atipicidade material do crime de furto, em virtude do princípio da insignificância. Por fim, postula que a redução da pena privativa de liberdade, especificamente seja dosada a redutora da tentativa em patamar mais benéfico do que 1/3 (um terço) (id. 217878222).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 217878232).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 221882150).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o réu
Almir Pereira de Arruda
foi denunciado pela prática dos delitos de furto tentado e falsa identidade, em concurso material, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] I.I – DO FURTO TENTADO

Consta nos autos que no dia 15 de agosto de 2023, por volta das 11h36min, no estabelecimento comercial denominado Tecelagem Avenida, localizado na rua treze de junho, no 71, bairro Centro Norte, nesta capital, o denunciado ALMIR PEREIRA DE ARRUDA, tentou subtrair, para si, um relógio de pulso, de cor prata, marca Oriente, no valor de R$ 359,99 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), pertencentes à empresa-vítima, Tecelagem Avenida, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que percebeu que seria abordado pela equipe de fiscalização e jogou o relógio.

I.2 – FALSA IDENTIDADE

No mesmo contexto do fato 01, verifica-se que o denunciado ALMIR PEREIRA DE ARRUDA apresentou dados falsos sobre sua identidade, declarando falsamente que seu nome era Max da Cruz de Campos, visando com isso ocultar sua vida pregressa, porquanto havia mandado de prisão em aberto.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Logrou-se apurar que no dia dos fatos, o denunciado, ALMIR PEREIRA DE ARRUDA, dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado Tecelagem Avenida, localizado na rua treze de junho, no 71, bairro Centro Norte, nesta capital, e, ao passar pela sessão de relógios, ocultou um relógio de pulso, de cor prata, marca Oriente, no valor de R$ 359,99 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), em sua parte íntima.

Consta que uma funcionária do crediário visualizou a ação criminosa e informou ao fiscal Anderson Gustavo dos Santos Ferreira que o denunciado estava se dirigindo à saída do estabelecimento comercial.

Ocorre que o denunciado percebeu que estava sendo vigiado, jogou o relógio e empreendeu fuga, sendo perseguido e detido pelo fiscal do estabelecimento comercial, que acionou a Guarnição da Polícia Militar.

Tanto aos Policiais Militares que realizaram a sua prisão quanto perante a Autoridade Policial, o denunciado identificou-se falsamente como Max da Cruz Campos, o que foi descoberto pelo setor de investigação da Polícia Judiciária Civil, conforme certidão de Id 126999303.

Conforme certidão de Id 126999306 havia mandado de prisão em aberto em face do denunciado, o qual foi devidamente cumprido pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT.

O denunciado é multireincidente, conforme atestado de pena que está em anexo [...]”.
(
id. 217877697 - págs. 1/3).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular condenou o apelante nos termos da denúncia.

Irresignado, o apelante discorre que não foram produzidas provas suficientes para acarretar na condenação e pugna, como consequência, pela sua absolvição. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da atipicidade material em relação ao crime de furto, em virtude do que estabelece o princípio da insignificância.

Por fim, se insurge contra a pena que lhe foi aplicada, postulando a sua redução, devido à tentativa, em fração maior do que 1/3 (um terço).

No que tange ao pleito absolutório, o exame acurado dos autos revela que o apelante apenas não conseguiu subtrair os bens da vítima (Loja Tecelagem Avenida) por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como se identificou como outra pessoa no curso das investigações, de modo que, atingido o
standard
de prova necessário, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Em inquérito, a testemunha
Anderson Gustavo dos Santos Ferreira
narrou que trabalha na Loja Tecelagem Avenida, localizada no Centro de Cuiabá, e que na data de 15/08/2023, por volta das 11h35min, foi acionado via rádio por uma funcionária do crediário, a qual informou sobre a presença de um homem que havia ocultado algum objeto em sua parte íntima enquanto estava próximo à seção de relógios. Segundo ele, a funcionária também comunicou que o suspeito estava se dirigindo à saída da loja sem passar pelo caixa para efetuar o pagamento (id. 217877668).

A testemunha afirmou que o indivíduo, ao perceber que estava sendo vigiado, passou próximo a outro fiscal da loja e jogou o relógio antes de sair correndo. O declarante o seguiu, o deteve e acionou a Polícia Militar, que posteriormente efetuou a condução do apelante para a Delegacia de Polícia. O depoente descreveu que o objeto dispensado tratava-se de um relógio da marca Orient, de cor prata, com valor de R$ 359,99 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) (id. 217877668).

Ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, a aludida testemunha ratificou o depoimento extrajudicial, alterando poucos detalhes da consecução fática. Na ocasião, destacou que estava no crediário da loja quando foi informado sobre um indivíduo que havia pego um relógio e estava fugindo do local. Afirmou que saiu em perseguição e, juntamente com outro funcionário, logrou êxito em deter o apelante. Ressaltou que apesar da tentativa de fuga, o recorrente foi detido com o item ainda dentro do estabelecimento (ids. 217878199 e 217878201).

Na fase investigativa, os Policiais Militares
Flávio Aparecido de Campos Padilha
e
Daniel Henrique Cássio Rangel Corrêa
, responsáveis por deter o apelante em flagrante delito, descreveram que a guarnição foi acionada pelo CIOSP para atender uma ocorrência de furto na loja Tecelagem Avenida. Ao chegarem no local, a testemunha Anderson, funcionário da loja, informou que o apelante havia adentrado no estabelecimento e se portava de maneira suspeita. Atestaram que, segundo informações repassadas a eles, foi uma funcionária do caixa quem avistou o recorrente abrindo o armário onde ficam os relógios e colocando um objeto por dentro da roupa (ids. 217877664 e 217877665).

Afirmaram ainda que, ao tentar sair da loja, o apelante foi abordado pelo setor de perda e prevenção, ocasião em que foi localizado um relógio da marca Orient escondido em suas partes íntimas. Diante dos fatos, a guarnição deslocou-se até a Central de Flagrantes para a confecção e registro do boletim de ocorrência, onde o réu forneceu seus dados pessoais verbalmente, por não portar qualquer tipo de documento pessoal (id. 217877664 e 217877665).

Na fase processual, ouviu-se apenas o Policial Militar
Flávio Aparecido de Campos Padilha,
o qual declarou que ao chegar para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial, o sentenciado já havia sido detido pela equipe de segurança da loja Tecelagem Avenida. De acordo com o policial, a equipe de segurança da loja lhe contou que o recorrente havia tentado furtar um relógio e, por isso, foi efetivada a condução dele até a Delegacia. Acrescentou que não tinha conhecimento sobre a possível falsa identidade do apelante, e que o nome fornecido foi registrado no CISC (Centro Integrado de Segurança e Cidadania) (ids. 217878199 e 217878201).

Ouvido apenas em juízo, o escrivão da Polícia Civil
Willian Eduardo de Assunção Santos
disse que o apelante, na Central de Flagrantes, se apresentou como “Max”. Afirmou que lhe foi repassada a informação de que o recorrente estava sendo investigado e teria fornecido um nome diferente. Ainda, esclareceu que, após verificação em cadastro, descobriu que o réu se chama Almir

(id. 217878199 e 217878201).

Em contrapartida, ao narrar sua versão dos fatos, o recorrente discorreu, em ambas as fases da persecução penal, que a vitrine onde estava armazenado o produto se encontrava aberta
.
Dessa forma, pegou o relógio, mas o deixou no local. Relatou que, ao se dirigir à saída da loja, foi abordado por um funcionário que o acusou de furto e, por esta razão, ficou com medo e correu. Por fim, mencionou que possui uma condenação de sete anos e negou ter mentido seu nome, indicando que o escrivão estava tentando prejudicá-lo (ids. 217877671, 217878199 e 217878201).

Pois bem.

Diante dos elementos de convicção angariados aos autos, vislumbra-se que as informações indiciárias colhidas na fase de inquérito foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a evidenciar que foram produzidas provas hábeis a ensejar a condenação do apelante pela tentativa furto e pelo crime de falsa identidade.

Quanto ao delito de furto, observa-se que o depoimento judicial da testemunha ocular
Anderson,
funcionário da empresa vítima, é coerente e coeso com os eventos narrados na fase investigativa.

Além disso, os relatos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, os quais adquiriram informações no local do fato, confirmam a hipótese fática de que o apelante tentou se assenhorar do relógio que estava exposto na vitrine do estabelecimento comercial.

Lado outro, a versão trazida pelo apelante em seu interrogatório, no sentido de que apenas pegou o relógio da vitrine que estava aberta para olhá-lo e, após ser acusado de tentar furtar o bem, tentou correr, se trata de uma narrativa isolada nos autos.

Assim, a descrição fática fornecida pelo recorrente não é corroborada por nenhum outro elemento de convicção, mesmo que indiciário, de forma que esta exposição representa apenas uma tentativa de se esquivar da responsabilização criminal.

Neste trilhar de ideias, a irresignação defensiva não logrou êxito em desconstituir as declarações fornecidas pela testemunha presencial e pelos Policiais Militares que obtiveram informações no local sobre a prática delitiva, o que denota a harmonia entre os elementos de convicção e, por conseguinte, atinge o
standard
de prova necessário para uma condenação (Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A esse respeito, este Sodalício, em caso envolvendo situação semelhante, apregoou a suficiência do conjunto probatório quando a materialidade e autoria são evidenciadas pelos relatos do funcionário do estabelecimento vítima e dos Policiais que atenderam o flagrante. Veja-se:

“[...] A materialidade e autoria dos crimes de furto estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados nos autos, sobretudo pelo depoimento firme e coeso tanto da testemunha (funcionário do estabelecimento), quanto dos policiais, se encontram harmônicos com as demais provas, ainda que o recorrente tenha sido encontrado sem a posse dos objetos furtados [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1001964-91.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Ademais, consigna-se que a negativa de autoria do delito, por si só, é insuficiente para a absolvição pretendida, especialmente se inexiste nos autos evidências mínimas que a sustentem, sobretudo enquanto persistem elementos probatórios robustos e firmes que denotam a prática delitiva do furto tentado (TJMT, ApCrim n. 1005709-55.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

Logo, havendo nos autos provas coesas e seguras de que o apelante tentou furtar o bem, a alegação de ausência de provas não comporta guarida.

Nesta linha de raciocínio, a mesma conclusão se chega quanto ao crime de falsa identidade.

Conforme se infere do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.156604, assinado biometricamente pelo apelante, consta como nome do interrogado a alcunha de
“Max da Cruz de Campos”
(id. 217877671).

O escrivão de Polícia Civil Willian
,
ao prestar depoimento em juízo, assegurou que o recorrente, por não portar qualquer documento, forneceu seus dados de maneira verbal, momento em que declarou seu nome como sendo
“Max”.

E mais, a versão do escrivão de polícia é confirmada pela assinatura do recorrente no do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, onde, como dito, consta o seu nome falso.

No que se refere à arguição deduzida em interrogatório, de que o escrivão queria prejudicá-lo, novamente se verifica tratar de uma afirmação isolada, sem qualquer amparo no lastro probatório, nem mesmo indiciário, ao passo que não é possível extrair do caderno processual alguma sinalização de que a testemunha quisesse, deliberadamente, prejudicar o apelante.

Nesse contexto, ressaem provas suficientes a corroborar a narrativa acusatória de que o apelante apresentou dados falsos sobre sua identidade e, conforme preconiza a Súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça,
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Portanto, observa-se que o conjunto probatório dos autos é firme e seguro em descortinar a prática do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, motivo pelo qual não se cogita a absolvição por insuficiência de provas.

Relativamente ao pedido de aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto, o que resultaria em sua absolvição pela atipicidade material da conduta, o exame dos autos demonstra a inaplicabilidade da bagatela.

Sobre o tema, a Suprema Corte estabelece que para aplicar o princípio da insignificância é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

No caso dos autos, a
res furtiva
, conforme Auto de Avaliação Indireta n. 2023.16.332805, possui valor de mercado em R$ 359,99 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) (id. 217877690).

Ademais, o atestado de pena do apelante que acompanha a denúncia oferecida, demonstra que ele é reincidente específico em crimes de natureza patrimonial (id. 217877698).

Diante disso, não se observa o reduzido grau de reprovabilidade da conduta nem a insignificância da lesão jurídica, pois a reincidência do apelante evidencia uma trajetória de vida voltada para atividades criminosas, além de que o valor de mercado do objeto que ele tentou se apropriar não pode ser considerado irrelevante.

Por corolário, infere-se que o recorrente não faz jus ao reconhecimento da bagatela.

Em prosseguimento, antes de adentrar no mérito do pedido de aplicação da fração redutora mais benéfica em virtude da tentativa, verifica-se que o Juízo
a quo
dosou a pena em de forma desproporcional, o que deve ser sanado de ofício nesta instância revisora.

Pela pertinência, transcrevem-se trechos da sentença relativos ao cálculo da reprimenda:

“[...] DOSIMETRIA DA PENA – FURTO TENTADO

A pena prevista no artigo 155, caput do Código Penal Brasileiro é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa.

Ao analisar os antecedentes criminais junto ao SEC (Sistema de Expedição de Certidão) do Tribunal de Justiça, verifica-se que o sentenciado possui personalidade voltada para a prática de ilícitos, respondendo a outros processos, inclusive com 03 (três) condenações por fatos anteriores aos descritos na denúncia, com sentenças transitadas em julgado, que serão utilizadas a título de maus antecedentes para exasperar a pena-base.

O sentenciado foi condenado pela 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos no 0026646-10.2013.811.0002, 0000000-00.0000.2.0.6146 e 0023976-57.2017.811.0002, com sentenças transitadas em julgado em 19/09/2014, 24/10/2008 e 02/04/2018. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes. Verifica-se a incidência da circunstância agravante, sendo esta a reincidência (condenado pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 0007933-22.2017.811.0042, com sentença transitada em julgado em 16/10/2017; pela 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos no 0019647-31.2019.811.0002, com sentença transitada em julgado em 11/03/2020 e pela 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 1014418-79.2021.811.0042, cuja sentença transitou em julgado em 29/06/2022), razão pela qual exaspero a pena em mais 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há causas de aumento de pena.

Percebe-se a presença de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/3, em virtude do iter criminis percorrido, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

[...]

Por fim, encontro a pena em formação para o delito de furto tentado ao sentenciado Almir em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DOSIMETRIA DA PENA- CRIME DE FALSA IDENTIDADE:

A pena prevista para o crime de falsa identidade é de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa.

Ao analisar os antecedentes criminais junto ao SEC (Sistema de Expedição de Certidão) do Tribunal de Justiça, verifico que o sentenciado possui personalidade voltada para a prática de ilícitos, respondendo a outros processos, inclusive com 03 (três) condenações por fatos anteriores aos descritos na denúncia, com sentenças transitadas em julgado, que serão utilizadas a título de maus antecedentes para exasperar a pena-base.

O sentenciado foi condenado pela 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos no 0026646-10.2013.811.0002, 0000000-00.0000.2.0.6146 e 0023976-57.2017.811.0002, com sentenças transitadas em julgado em 19/09/2014, 24/10/2008 e 02/04/2018. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 09 (nove) meses de detenção.

Não há atenuantes.

Verifica-se a incidência da circunstância agravante, sendo esta a reincidência (condenado pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 0007933-22.2017.811.0042, com sentença transitada em julgado em 16/10/2017; pela 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos no 0019647-31.2019.811.0002, com sentença transitada em julgado em 11/03/2020 e pela 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 1014418-79.2021.811.0042, cuja sentença transitou em julgado em 29/06/2022), razão pela qual exaspero a pena em mais 06 (seis) meses de detenção, fixando-a em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, encontro a pena em formação para o delito de Falsa Identidade ao sentenciado Almir em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Por força do artigo 69 (concurso material), do Código Penal, somadas a reprimenda de cada crime, fica o sentenciado Almir Pereira de Arruda, condenado definitivamente às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. [...]”.
(id. 217878211 - págs. 6/8).

Dos trechos alhures transcritos, percebe-se que o Magistrado, embora tenha reconhecido acertadamente a vetorial desfavorável dos maus antecedentes, exasperou as penas, para ambos os crimes pelo qual o apelante fora condenado, em patamar desarrazoado e desproporcional.

Como se vê, para o crime de furto, o Juízo singular estipulou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo, o que representa um aumento de 1/2 (metade), e para o delito de falsa identidade, elevou a reprimenda também em 6 (seis) meses acima do mínimo, o que caracteriza um acréscimo de duas vezes do patamar inicial.

Assim, é inegável a desproporcionalidade do aumento promovido na sentença. Dessa forma, o fato de o apelante possuir 3 (três) condenações caracterizadoras dos maus antecedentes autoriza a exasperação na razão de 1/4 (um quarto), conforme já estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 738.731/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Logo, deve ser readequada as penas-base do apelante quanto aos crimes de furto tentado e de falsa identidade, resultando, respectivamente, em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, tem-se a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, a qual, diante da multirreincidência do recorrente, implica na elevação da penalidade em fração diversa da paradigma de 1/6 (um sexto), de sorte que será utilizado o fragmento de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base (STJ, AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Assim, a pena intermediária resulta em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para o crime tentativa de furto, e em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para o delito de falsa identidade.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem reconhecidas em ambos os crimes e, quanto à transgressão de falsa identidade, não há causas de diminuição.

Por outro lado, no que tange ao crime de furto, há a presença da causa de diminuição da tentativa, que é, inclusive, alvo da pretensão recursal.

Conforme já assinalado, o apelante pugna pela aplicação de fragmento mais benéfico para reduzir a reprimenda em razão da tentativa.

A esse respeito, destaca-se que o critério amplamente aceito na doutrina e jurisprudência se refere ao
iter criminis
percorrido, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena (STJ, AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR), firmou a tese de que
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015).

Dessa forma, o delinear dos autos demonstra que o recorrente somente não obteve a posse mais duradora do objeto furtado devido à intervenção imediata dos funcionários da loja, que o seguiram e o detiveram.

Consigna-se que o apelante, de acordo com o testemunho de Anderson, descartou o relógio quando já estava em tentativa de fuga do estabelecimento, de modo a caracterizar a proximidade da consumação do delito.

Portanto, ao se correlacionar o entendimento firmado pela Corte Superior a respeito da consumação do crime de furto com o caso concreto, não se observa qualquer desproporcionalidade em reduzir a pena em sua fração mínima de 1/3 (um terço), tal como promovido pelo Juízo sentenciante.

A propósito, os precedentes deste Sodalício estabelecem:

“[...] O quantum de redução da pena, pela tentativa, regula-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o agente do delito se aproxima do resultado, menor deve ser a redução. Na espécie, considerando-se que o rompimento da execução do crime se deu após o apelante ter percorrido quase todo o iter criminis, adequada se mostra a redução da pena na fração de um terço (1/3) [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1018432-09.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023).

Com base nisso, a pena para o delito de furto tentado corresponde a 1 (um) ano e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), encontra-se a
pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 14 (quatorze) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Quanto à penalidade de multa para ao delito de furto, mantém-se o quantitativo definido pela sentença de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Concernente ao regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, devido à condição de reincidente do apelante e em atenção ao que preceitua o artigo 33, § 3o, do Código Penal e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser preservado o regime semiaberto imposto na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

De ofício
, readequo a pena do apelante para
1 (um) ano e 14 (quatorze) dias de reclusão
(artigo 155,
caput,
c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal) e
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
(artigo 307 do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024